Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-60.2024.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE ÔNIBUS. ATRASO NO EMBARQUE. DEFEITOS NO VEÍCULO DURANTE O TRAJETO. ATRASO DE 9 HORAS PARA O DESTINO. DANO MORAL. VALOR FIXADO MANTIDO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Narra a autora que contratou o serviço de transporte de ônibus da recorrida, com embarque previsto para o dia 25/05/2024 às 21h45. Contudo, o início da viagem sofreu um atraso de 2h30 e a partida ocorreu apenas 00h30. Durante o trajeto, o ônibus sofreu duas panes mecânicas, que exigiram a troca de veículo e causaram um atraso de 9h para a chegada ao destino. Com o atraso, não foi possível utilizar o circular da cidade e, por isso, precisou contratar outro serviço de transporte.
2. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que, em razão da falta de manutenção dos veículos, foi obrigada a esperar com seu filho autista, sem qualquer amparo, a conclusão do trajeto, inclusive arcando com alimentação própria. Reconhecido o dano moral, defende o aumento do valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos o aumento do valor fixado a título de dano moral para R$ 7.000,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. A circunstância vivenciada pela autora excede o mero aborrecimento, pois o atraso no embarque e as duas panes sofridas pelos veículos consistem em falha na prestação de serviços e configuram dano moral. O valor fixado pela origem (R$ 3.000,00) se revela razoável e proporcional, em especial considerando que foi submetida a uma espera de cerca de 9h com seu filho, menor portador de autismo, sem qualquer amparo, até a chegada ao destino.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa, contudo, a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.